Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-34.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001479-34.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMELA THIARA BORGES DA SILVA - CPF: 035.331.001-89 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001479-34.2020.8.11.0032

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste

Recorrente(s):

PAMELA THIARA BORGES DA SILVA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CELULAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO COMPROVADO – ESTORNO ADMINISTRATIVO NÃO IMPUGNADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy A10, no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) na loja recorrida, na data de 19/03/2020.

Aduz que nos dias seguintes a compra o aparelho começou a apresentar vícios (desligava sozinho; travava e só desligava quando a bateria acabava; esquentava chegando a deixar o silicone de proteção mole). Assim, entrou em contato com a recorrida, sendo informada de que buscariam o aparelho na residência da autora para que ele fosse enviado para a Assistência Técnica em garantia.

No entanto, apesar de inúmeras ligações, jamais de fato enviou alguém.

O juiz julgou improcedente a ação ante a ausência de provas mínimas das alegações constantes na inicial. Não há protocolos, fotos ou qualquer documento para comprovar as alegações da inicial.

Em que pese a recorrente juntar foto do aparelho em sede de recurso, tenho que a sentença deve ser mantida.

A recorrida alegou em sua defesa que solicitou para a operadora do cartão de crédito o estorno do valor debitado. A solicitação de cancelamento se deu em data anterior a distribuição da demanda.

Assim, a recorrida resolveu o problema na via administrativa, fato não impugnado pela consumidora, tornando-se incontroverso nos autos.

Destarte, não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021